Tribunal: TJDFT
Processo: 0736158-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0736158-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO, ADRIANA MENCARINI CLARK CAVALHEIRO AGRAVADO: DIAN RODRIGUES MACHADO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO OLIVEIRA CAVALHEIRO e outros visando à reforma da decisão de ID 244934805 proferida nos autos da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO no 0708289-66.2024.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,29 de agosto de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator